Tribunal: CARF
Processo: 10665.003493/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003493/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.737 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
COSER TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/09/2003 a 17/12/2003
CPMF.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Não havendo comprovação dos recolhimentos parciais das contribuições, deve
ser aplicada a regra decadencial prevista no art. 173, I do Código Tributário
Nacional para fins de aferição do prazo para efetuar o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Lavrou-se contra o contribuinte acima identificado o presente Auto de Infração (fls.
02/38), relativo à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, totalizando um crédito
tributário de R$ 180.076,62, incluindo multa de oficio e juros de mora, correspondente
aos fatos geradores de 03/09/2003 a 01/02/2006 (fls. 12/26).
A autuação ocorreu em virtude da falta de recolhimento da contribuição nos períodos
acima identificados, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), de
fl. 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003493/2008-35
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.737 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003493/2008-35

Foi verificado o cumprimento das obrigações fiscais relativas à CPMF que deixou de ser
recolhida pelas instituições financeiras, em virtude de decisão judicial favorável
empresa, mas posteriormente revogada. Os valores da contribuição não puderam ser
cobrados pela instituição financeira devido à manifestação expressa do contribuinte
contrária à retenção ou ao encerramento das contas antes das datas da cobrança. Os
valores apurados foram informados pelo Banco do Brasil S/A, por meio de Declaração
CPMF datada de 26/04/2006 (fls. 40/42). 0 contribuinte foi regularmente intimado, mas
não se manifestou (fls. 43/46).
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is) do referido Auto de Infração (fl. 11).
Irresignado, tendo sido cientificado em 22/12/2008 (fl. 51 - verso), o autuado apresentou,
em 13/01/2009, acompanhadas dos documentos de fls. 56/65, as suas razões de
discordância (fls. 52/55), a seguir resumidas:
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente lançamento,
argúi a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, uma vez a
contribuição em foco se sujeita ao regime do lançamento por homologação, sendo
aplicável o disposto no §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, o
prazo decadencial alcançou os débitos referentes aos fatos geradores ocorridos de
03/09/2003 a 17/12/2003, já que foi intimado da lavratura do Auto de Infração em
23/12/2008, devendo ser afastada toda a exigência correspondente, incluindo o tributo e
os consectários legais (multa e juros).
Nesse sentido, cita julgados dos Conselhos de Contribuintes e do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, requer o provimento da sua impugnação para ser anulado integralmente o
lançamento, uma vez que as contribuições cujos fatos geradores ocorreram nos períodos
de 03/09/2003 a 17/12/2003 já se encontram extintas pela decadência.
É o relatório.
A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado, conforme Acórdão no 02-24.811 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 03/09/2003 a 01/02/2006
CPMF. DECADÊNCIA.
Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do STF, deve ser observado, para as
contribuições sociais, o prazo decadencial previsto no CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância reforçando os argumentos da ocorrência da decadência em
relação aos fatos geradores ocorridos no período de apuração de 03/09/2003 a 17/12/2003 tendo
em vista a decorrência de mais de cinco anos quando da lavratura do auto de infração com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.737 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003493/2008-35

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a ocorrência ou não do
instituto da decadência de parte do auto de infração quando da ciência do lançamento fiscal pela
ora Recorrente. Destaque-se que somente estão em litígio os fatos geradores compreendidos
entre o período de apuração 03/09/2003 e 17/12/2003, visto que a recorrente reconheceu como
procedente o lançamento concernente aos fatos geradores ocorridos entre 23/12/2003 e
01/02/2006.
A DRJ decidiu manter a autuação, afastando os argumento de ocorrência do
instituto da decadência, com base nos seguintes fundamentos:
Em face da edição pelo STF da Súmula Vinculante n° 8, foi elaborado o Parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18 de agosto de 2008,
que determina:
"d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CT1V, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.737 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003493/2008-35

e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do §4° do art. 150 do CTN;" (grifos não são do original)
Não há, nos autos, documentos que comprovem o recolhimento ou a retenção de CPMF
no período abrangido pela autuação. Note-se, inclusive, que no Termo de Intimação de
fls. 43/45, o contribuinte foi intimado a comprovar eventuais recolhimentos de CPMF no
período, não havendo manifestação por parte da empresa.
Assim, uma vez não comprovada a existência de pagamentos de CPMF para os fatos
geradores autuados, deve ser observado o prazo de decadência qüinqüenal, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
previsto no art. 173, I, do CTN, in verbis:
"Art. ' 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
- do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)"
Por sua vez, a Recorrente volta a alegar que, por ser a CPMF tributo sujeito a
lançamento por homologação, a contagem de prazo se dá a partir da ocorrência do fato gerador,
nos termos estabelecidos no art. 150, §4o do CTN, visto que a ciência do auto de infração
somente ocorreu em 23/12/2008.
Entendo que a razão encontra-se com a decisão recorrida.
Apesar do argumento da Recorrente no sentido de que estamos diante do
lançamento por homologação, esta modalidade de lançamento não se operou tendo em vista a
inexistência que qualquer pagamento. Portanto, não há que se falar em aplicação do art. 150, §4o
do CTN, mas sim do art. 173, I do mesmo código, tal qual fundamentado pela decisão recorrida.
Este tema já se encontra pacificado no âmbito deste Conselho em face da decisão
proferida em sede de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733/SC, julgado em 12 de agosto de 2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Reproduz-se a
seguir a ementa da referida decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150,
§ 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção:
REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.737 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003493/2008-35

importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do
prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu,
consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte,
revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo
decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, considerando a determinação contida no §2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF, na qual determina aos membros deste Conselho a observância das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deve ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 173, I do CTN em virtude da ausência
de qualquer recolhimento antecipado de por parte da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital